Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do decisum vergastado e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. A pessoa física, fiadora do contrato objeto da demanda, não possui legitimidade ativa para interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a alegação de nulidade de citação da devedora principal, pessoa jurídica. Trata-se da defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é admitido na hipótese dos autos. E não há nulidade a ser reconhecida de ofício na intimação da parte ré, para o início do cumprimento de sentença, porquanto atendida a determinação do artigo 513, § 2°, inciso II, do Código de Processo Civil.